Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600306-70.2020.6.16.0128
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALEX ANTONIO CAVALCANTE PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALEX ANTONIO CAVALCANTE PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
19/05/2021
Número: 0600306-70.2020.6.16.0128

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 05/03/2021
Processo referência: 0600306-70.2020.6.16.0128
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Aprovação das Contas com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600306-
70.2020.6.16.0128 que julgou aprovadas com ressalvas as contas de Alex Antonio Cavalcante,
candidato ao cargo de prefeito, no município de Brasilândia do Sul, referente às Eleições
Municipais 2020. Não obstante, tendo sido identificado o repasse de valores atinentes ao Fundo
Especial de Financiamento de Campanha de forma irregular (despesas de candidatos não
integrantes da coligação), determinou a devolução do montante de R$ 2.640,00 (dois mil,
seiscentos e quarenta reais) ao tesouro nacional. Prazo 10 dias. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada pelos recorrentes, Alex Antonio Cavalcanti e
Uilson José dos Santos, que concorreram ao cargos de Prefeito, pelo Partido Social Democrático -
PSD e de Vice-Prefeito, pelo Partido da Social Democracia Brasileira, respectivamente, no
município de Brasilândia do Sul/PR, aprovadas com ressalvas em razão do recebimento do valor de
R$ 10.000,00 na conta de Fundo Especial para Financiamento de Campanha - FEFC. Do montante,
R$ 2.640,00 foram utilizados para pagamento do serviço de advocacia em favor de candidatos ao
cargo proporcional, conforme menciona o parecer técnico que acompanha o feito. O repasse foi
feito para seis candidatos que não integram o PSD. Tratam-se de concorrentes ao cargo de
vereador que, na campanha, manifestaram apoio político à candidatura do prestador destas contas,
Nas prestações de contas dos candidatos do PSDB (PCE 0600294-56.2020.6.16.128, PCE 0600295-
93.2020.6.16.0128, PCE 0600296-26.2020.6.16.0128, PCE 0600295-41.2020.6.16.0128, PCE 0600297-
11.2020.6.16.0128 e PCE 0600319-69.2020.6.16.0128), verifica-se que foram juntados os documentos
referentes à prestação de serviços advocatícios, como contrato de honorários firmado com Alex
Antonio Cavalcante, nota fiscal nº 37 e instrumento de procuração assinado pelos candidatos
beneficiados pelos serviços, demonstrando que, de fato, ocorreu o pagamento de serviços
advocatícios com recursos do FEFC direcionados aos candidatos do PSDB, caracterizando uma
impropriedade na prestação de contas.).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ALEX ANTONIO CAVALCANTE PREFEITO
(RECORRENTE)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
ALEX ANTONIO CAVALCANTE (RECORRENTE)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 UILSON JOSE DOS SANTOS VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
UILSON JOSE DOS SANTOS (RECORRENTE)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)

JUÍZO DA 128ª ZONA ELEITORAL DE ALTO PIQUIRI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34008
816
19/05/2021 13:24 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.691

RECURSO ELEITORAL 0600306-70.2020.6.16.0128 – Brasilândia do Sul – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALEX ANTONIO CAVALCANTE PREFEITO
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
RECORRENTE: ALEX ANTONIO CAVALCANTE
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 UILSON JOSE DOS SANTOS VICE-PREFEITO
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
RECORRENTE: UILSON JOSE DOS SANTOS
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
RECORRIDO: JUÍZO DA 128ª ZONA ELEITORAL DE ALTO PIQUIRI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PREFEITO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. REPASSE FEFC POR CANDIDATO A PREFEITO A
CANDIDATOS A VEREADOR. PARTIDOS COLIGADOS PARA ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA. EMPREGO DO FEFC PARA PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RETIFICAÇÃO
CONTRATUAL
APRESENTADA EXTEMPORANEAMENTE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
É vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) por partidos políticos ou
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados,
nos termos do art. 17, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Se o partido do candidato a Vereador encontra-se coligado ao do
candidato a Prefeito que recebeu o FEFC, não se depreende do art.
17 que o compartilhamento do fundo estaria proibido.
A omissão da despesa na Prestação de Contas muito embora esteja
em desacordo com a legislação eleitoral, quando de pequena monta,
Num. 34008816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:24:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051412051635100000033161792
Número do documento: 21051412051635100000033161792

4.
atrai a aplicação do princípio da proporcionalidade, ensejando a
aprovação das contas com a anotação de ressalvas.
Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar as contas
com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença prolatada em
sede de Prestação de Contas de campanha de Alex Antonio Cavalcante e Uilson José
dos Santos, candidatos ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito, no município de Alto
Piquiri, relativa às Eleições de 2020. A prestação de contas foi aprovada com ressalvas
em razão da utilização indevida de recursos do FEFC, pois o prestador teria pago, com
recursos do FEFC serviços advocatícios a candidatos a vereador de agremiações
distintas daquela a qual pertence.
Houve determinação de recolhimento dos valores indevidamente
repassados aos vereadores ao Tesouro Nacional no montante de R$ 2.640,00 (ID
27504816).
Irresignado, Alex Antonio Cavalcante interpôs recurso eleitoral (ID
27505616), sustentando que, em relação à divergência quanto ao uso do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, o erro apontado se deu exclusivamente por
um equívoco formal no contrato referente à prestação de serviços advocatícios, pois a
contratação foi realizada somente pelos candidatos do partido PSD. Assim, apontam
que deve ser afastada a determinação de devolução do montante de R$ 2.640,00 ao
Tesouro Nacional, vez que todas as irregularidades foram sanadas.
Requerem, ao final, o provimento do recurso para julgar as contas
aprovadas sem ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto por considerar que a
irregularidade apontada - doação de recursos do FEFC a candidatos de agremiações
distintas, compromete a regularidade das contas (ID 28900766).
É o relatório.
Num. 34008816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:24:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051412051635100000033161792
Número do documento: 21051412051635100000033161792

1.
1.
VOTO
A Importância da Prestação de Contas de Campanha
Primeiramente, antes da análise das presentes contas, é necessário
ressaltar a importância da prestação de contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa a proteção de bens jurídicos como a integridade e
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos
devem também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), e Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e livre participação
cidadã na tomada de rumos da Nação que a Justiça Eleitoral encontra seu fundamento,
e esta atuação se encontra também em sede de prestação de contas, com a função
precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de
chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas
eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral, de modo a garantir a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestação de contas leva em conta
princípios de
– respeito as normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas para
transparência
publicidade
fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e
– a
veracidade
coerência entre os dados prestados e aos gastos e arrecadação apurados.
Ademais, as campanhas eleitorais brasileiras em boa parte são financiadas
com recursos públicos, o que torna imperativa a
fiscalização das contas de
efetiva
campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo aos princípios
acima referidos e converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e Sociedade brasileiras.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

Análise das Contas
Num. 34008816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:24:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051412051635100000033161792
Número do documento: 21051412051635100000033161792

1.
1.
Uma vez que as presentes contas são referentes à campanha eleitoral aos
cargos de Prefeito e Vice-Prefeito municipal no Pleito de 2020, sua análise é
disciplinada, para além da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), pela Resolução nº
23.607/2019 do c. Tribunal Superior Eleitoral.
In casu, verifica-se da sentença e dos demais documentos acostados aos
autos, que o prestador teve apontadas as seguintes ressalvas relativas às suas contas
de campanha: omissão de gastos no valor de R$490,00 realizados com combustíveis; e
aplicação do montante de R$2.640,00 recebidos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC com o pagamento de serviços advocatícios a vereadores de
outra agremiação partidária, com a determinação de sua devolução.
Passo a analisá-las separadamente.

Omissão de valores com combustível
Esse apontamento foi superado na sentença, causando apenas a aposição
de ressalvas e não foi objeto do presente recurso. O valor omitido foi de R$490,04
(quatrocentos e noventa reais e quatro centavos), o equivalente a 0,79% do valor das
despesas realizadas na campanha eleitoral. Nesse aspecto a sentença registrou que
devido ao valor ínfimo não teria maculado a apuração integral das contas, tendo
aceitado as justificativas apresentadas pelo prestador.
Nesse caso, o valor é realmente ínfimo comparado ao total de recursos
arrecadados para a campanha eleitoral tanto em porcentagem como em valores
absolutos, o que autoriza a aprovação com ressalvas das contas, em face dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Ademais, verifica-se que tal irregularidade, além de ser de pequena monta,
não impediu a devida fiscalização por esta Justiça Eleitoral, bem como não houve a
demonstração de má-fé por parte do prestador.
Dessa forma, conforme já decidido pelo C. TSE e por esta C. Corte
Eleitoral, a irregularidade em valores diminutos, em termos nominais e absolutos, em
relação ao montante arrecadado, autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, gerando a anotação de ressalvas na prestação de contas.

Irregularidade da aplicação de recursos do FEFC
O Parecer Técnico Conclusivo (ID de nº 27504566) apontou ainda que o
prestador recebeu do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, o valor
de R$10.000.00 (dez mil reais) dos quais R$2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta
reais) foram utilizados para o pagamento de serviços de advocacia em favor de
candidatos aos cargos proporcionais (vereador) de outra agremiação partidária que não
àquela a que pertence o prestador.
Num. 34008816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:24:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051412051635100000033161792
Número do documento: 21051412051635100000033161792

A Resolução TSE nº 23.607/2019 disciplina a forma de gasto do dinheiro
recebido do FEFC, vejamos:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º)
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 3º Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos
ao Tesouro Nacional, integralmente, por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU), no momento da apresentação da respectiva prestação de contas.
§ 4º Os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do
montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
aplicação nas campanhas de suas candidatas.
§ 5º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) deve ser
aplicado no financiamento das campanhas de candidatas na mesma proporção.
§ 6º A verba oriunda da reserva de recursos do Fundo Especial de Financiamento
das Campanhas (FEFC) destinada ao custeio das candidaturas femininas deve ser
aplicada pela candidata no interesse de sua campanha ou de outras campanhas
femininas, sendo ilícito o seu emprego, no todo ou em parte, exclusivamente para
financiar candidaturas masculinas.
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns
com candidatos do gênero masculino; a transferência ao órgão partidário de verbas
destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas coletivas; outros usos
regulares dos recursos provenientes da cota de gênero; desde que, em todos os
casos, haja benefício para campanhas femininas.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de Financiamento das
Campanhas (FEFC) nos termos dos §§ 6º e 7º deste artigo, inclusive na hipótese de
desvio de finalidade, sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art.
, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis.
30-A da Lei nº 9.504/1997
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Num. 34008816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:24:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051412051635100000033161792
Número do documento: 21051412051635100000033161792

Como visto na legislação transcrita acima, é vedado o repasse dos
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) por
partidos políticos ou candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados.
No caso dos autos, o prestador, candidato ao cargo de Prefeito pela
Coligação O Trabalho Continua, composta pelos partidos PSD/PSDB, utilizou recursos
do FEFC, para custear serviços advocatícios para sua candidatura e para os candidatos
ao cargo de vereador dos partidos pertencentes aos partidos de sua coligação
(Contrato de honorários advocatícios – ID 27499216), conforme declarado no Relatório
de Despesas Efetuadas (ID 27503916).
Observa-se dos autos que os candidatos a vereador, beneficiados com a
doação oriunda do FEFC, realizada pelo prestador, são filiados aos partidos PSD e
PSDB, conforme constou inicialmente do contrato acima referido, partidos esses que
compõem a coligação pela qual concorreu o prestador.
Consta do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução
:
(Lei nº 9.504/1997, art. 26)
(...)
XIV - doações para outros partidos políticos ou outros candidatos;
(...)
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade
no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão
excluídas do limite de gastos de campanha
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º)

§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior,
poderão ser utilizados recursos da campanha, do candidato, do Fundo
Partidário ou do FEFC
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º)

§ 5º Os recursos originados do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
utilizados para pagamento das despesas previstas no § 3º deste artigo serão
informados na prestação de contas dos candidatos, diretamente no SPCE (Lei nº
.
9.504/1997, art. 26, § 6º)

(...)
Num. 34008816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:24:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051412051635100000033161792
Número do documento: 21051412051635100000033161792

§ 8º Os gastos efetuados por candidato ou partido político em benefício de outro
candidato ou outro partido político constituem doações estimáveis em dinheiro,
observado o disposto no
.
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997

§ 9º O pagamento efetuado por candidatos e partidos políticos de honorários de
serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em
campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente
de defesa de interesses de candidato ou partido político não constitui doação de
bens e serviços estimáveis em dinheiro
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 10)

É certo que o art. 17, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que veda o
repasse do FEFC por partidos políticos ou candidatos não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados, visa a evitar doações do fundo a partidos e a candidatos
adversários, desvirtuando a lógica das disputas eleitorais e a distribuição equânime dos
recursos, desequilibrando o pleito.
In casu, embora os partidos não estivessem coligados para a eleição
proporcional, é fato que se encontravam regular e formalmente coligados para a eleição
majoritária, não fazendo a norma qualquer distinção neste sentido, apenas vedando o
repasse a não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
Em razão da recente vedação às coligações nas eleições proporcionais, a
Resolução é silente quanto à situação em tela, na qual os partidos envolvidos estavam
coligados para a majoritária, mas não para a proporcional.
Todavia, entender que o presente caso se enquadra na hipótese do art. 17,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, seria estender situação proibitiva sem expressa
previsão legal, bem como desrespeitar o caráter teleológico da norma.
Isso, porque os candidatos a vereadores concorreram ao pleito pelos
partidos integrantes da coligação majoritária pela qual o prestador/doador se lançou e o
recurso do FEFC foi destinado ao pagamento de serviços advocatícios, conforme
permissão expressa prevista na legislação.
Ora, se o partido do candidato a Vereador encontra-se coligado ao do
candidato a Prefeito que recebeu o FEFC, não se depreende do art. 17 que o
compartilhamento deste fundo estaria proibido.
Assim, mostra-se temerário o entendimento de sancionar o candidato
recebedor de FEFC pelo compartilhamento dessa verba com candidatos a cargo e
partido distintos no mesmo pleito, mas coligados formalmente de maneira regular, a
qual foi empregada em serviços advocatícios de interesse dos candidatos e
agremiações pertencentes a coligação.
Assim, concluo pela regularidade no emprego do FEFC.
Num. 34008816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:24:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051412051635100000033161792
Número do documento: 21051412051635100000033161792

1.

No entanto, no presente caso, como vimos, inicialmente contou o repasse
de verbas do FEFC para candidatos a vereador de outra agremiação, porém, em sua
defesa o prestador afirmou que, na verdade, tratava-se de erro constante do contrato
de prestação de serviços de advocacia, juntando em sede de embargos de declaração
e em sede de recurso, a retificação contratual.
No entanto, em verificação nos autos das prestações de contas dos
vereadores beneficiados, a exemplo das PCs 0600297-11.2020.6.16.0128,
0600319-69.2020.6.16.0128, 0600298-93.2020.6.16.0128, 0600294-56.2020.6.16.0128,
0600295-41.2020.6.16.0128 e 0600296-26.2020.6.16.0128, constata-se que foi mantido
o contrato de prestação de serviços em sua configuração original, sem a retificação, o
que causou estranheza.
Dessa forma, ainda que entendendo regular a forma de utilização dos
recursos do FEFC, a fim de que se proceda uma verificação da regularidade do
contrato supramencionado, bem como, uma verificação quanto à uma eventual
falsidade quanto à retificação nestes autos apresentada, determino a notificação da
Procuradoria Regional Eleitoral para que tome as providências que entender
pertinentes ao caso.

Conclusão
Considerando que o teor das irregularidades apontadas pelo Parecer
Técnico Conclusivo e em consonância com a documentação apresentada entendo que
as contas do prestador devem ser aprovadas com ressalvas e sem a determinação de
devolução de qualquer valor.

DISPOSITIVO
Do exposto, voto por
do Recurso Eleitoral e no mérito
conhecer
dar
para aprovar com ressalvas as contas de Alex Antonio Cavalcante
parcial provimento
e Uilson José dos Santos, candidatos a Prefeito e Vice de Brasilândia do Sul,
reformando a sentença para deixar de determinar a devolução de valores.
Notifique-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme determinado no
voto, para apuração e eventual cometimento de crime de falsidade ideológica.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator
Num. 34008816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:24:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051412051635100000033161792
Número do documento: 21051412051635100000033161792

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600306-70.2020.6.16.0128 - Brasilândia do Sul - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALEX ANTONIO CAVALCANTE
PREFEITO, ALEX ANTONIO CAVALCANTE, ELEICAO 2020 UILSON JOSE DOS SANTOS
VICE-PREFEITO, UILSON JOSE DOS SANTOS - Advogado do(a) RECORRENTE: ALEXIS
EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260 - RECORRIDO: JUÍZO DA 128ª ZONA
ELEITORAL DE ALTO PIQUIRI PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 10.05.2021.
Num. 34008816 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:24:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051412051635100000033161792
Número do documento: 21051412051635100000033161792